Tribunal: STF
Processo: RHC 271939
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.024.857/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. FLAGRANTE DELITO. DENÚNCIA ANTERIOR. FRANQUEAMENTO DA ENTRADA AOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e, em análise de ofício, não identificou flagrante ilegalidade, reputando legítimo o ingresso domiciliar pela força policial e inviável o reexame do acervo fático-probatório.
2. A parte agravante sustenta que a autorização para ingresso na residência, alegadamente dada pelo pai do agravante, não estaria comprovada por meio idôneo, e que a diligência policial se iniciou exclusivamente com base em denúncia anônima, sem investigação preliminar ou diligências mínimas. Argumenta que as buscas extrapolaram o objeto da denúncia, configurando "pescaria probatória".
3. Requer a nulidade das provas decorrentes da violação de domicílio e a absolvição do paciente; subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória; alternativamente, desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006; ou, caso não acolhidos os pedidos anteriores, que o Tribunal de origem conheça e julgue a revisão criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao direito constitucional de inviolabilidade do domicílio, considerando a alegação de ausência de comprovação idônea da autorização para ingresso na residência e a ausência de fundadas razões para a diligência policial.
5. Saber se as provas decorrentes da busca domiciliar são ilícitas e se há insuficiência probatória para a condenação pelos crimes de tráfico e posse de armas.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso em análise.
7. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, conforme entendimento do STF no Tema 280.
8. No caso concreto, os policiais receberam denúncia específica sobre a prática de crime na residência do agravante e tiveram a entrada franqueada pelo genitor do agravante, encontrando armas, munições, drogas e petrechos relacionados ao tráfico, configurando flagrante delito.
9. A análise das provas e a controvérsia sobre a propriedade das drogas e armas implicam reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
10. A parte agravante não apresentou fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que refletiram adequadamente a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. A jurisprudência do STJ e do STF inadmite o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A análise de questões que demandem reexame do conjunto fático-probatório é inadmissível na via estreita do habeas corpus (doc. 43).

Neste recurso ordinário, busca-se:

a) o conhecimento do presente recurso ordinário constitucional;
b) o provimento do recurso para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo a nulidade do ingresso domiciliar e das provas dele derivadas, com a consequente absolvição do recorrente;
c) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória;
d) alternativamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06;
e) por fim, caso não acolhidos os pedidos anteriores, a determinação para que o Tribunal de origem aprecie efetivamente as teses defensivas na revisão criminal (doc. 49, p. 7).

É o relatório. Decido.

Este recurso ordinário em habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

No caso, para afastar as alegações defensivas e manter o não conhecimento do habeas corpus, o STJ destacou os seguintes aspectos:

Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas vezes no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o art. 105, II, a, da CF/88, que o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência do art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos do art. 654, §2º do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que, contudo, não se percebe ser o caso dos autos.
O cerne da controvérsia reside na alegada invasão domiciliar por parte da força policial, que, conforme narra a defesa, ingressou no domicílio sem mandado, autorização ou situação de flagrante delito.
Quanto à validade da busca domiciliar e demais provas que embasaram a condenação, assim fez constar o acórdão do Tribunal de origem (fls. 86-93):
“Impõe se, inicialmente, afastar a preliminar de nulidade arguida pela combativa defesa, pois, com a devida vênia, não se verifica afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.
Segundo consta, os policiais, em patrulhamento receberam notícia, via Copom, acerca de denúncia de que no endereço de Gabriel havia indivíduos manuseando armas de fogo, razão pela qual, rumando para o local apontado, tiveram a entrada franqueada pelo proprietário, pai do réu, e no interior do imóvel, foram encontradas armas, munições, drogas e outros objetos relacionados ao comércio nefasto.
Tem se, portanto, que os policiais militares tinham ciência de que no interior da casa do réu estava ocorrendo um delito, e, portanto, em situação flagrancial, com o que estavam plenamente autorizados a adentrar no imóvel, ainda que desprovidos de mandado, isso porque o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, estabelece que a hipótese de flagrante delito é exceção à chamada inviolabilidade de domicílio.
[...]
Portanto, não havendo dúvidas de que na casa do réu foram localizadas armas, munições, drogas e petrechos destinados ao manuseio, embalo e controle de drogas, indiscutível o decreto condenatório, até porque a materialidade delitiva ficou bem comprovada pelos laudos periciais de fls. 107/109 (atestando que as substâncias encontradas na casa de Gabriel eram maconha e cocaína), 130/132 (balanças e faca) e 133/139, que atestou que as armas estavam aptas para efetuar disparos.
Registre-se, ainda, que a finalidade mercantil dos entorpecentes ficou bem demonstrada, tanto pelo entorpecente apreendido (13 porções de cocaína, pesando 7,53g e uma porção de maconha, pesando 1,86g), quanto pelo fato de terem sido apreendidos balanças de precisão e tesoura (com resquícios de cocaína e maconha), caderno com anotações pertinentes ao tráfico, aliados à apreensão de armas de fogo, tudo a evidenciar que as drogas apreendidas eram destinadas, de maneira inequívoca, ao consumo alheio, não havendo que se falar em desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas.”
Como se vê, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de fatos e provas, bem registraram a existência de denúncia específica no sentido de que no local havia indivíduos manuseando arma de fogo, motivo pelo qual os agentes policiais se dirigiram à residência e tiveram a entrada franqueada pelo proprietário, genitor do agravante - não havendo falar, assim, em qualquer nulidade no ato policial.
Dessa forma, analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente.
Com efeito, nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar, quando não precedida de mandado, somente pode ocorrer "quando fundadas razões a autorizarem" para a efetivação das diligências ali listadas.
Por se tratar de disposição processual referente à temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280/STF).
Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça com a exigência de que as  “circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos” (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).
Conforme aduzido, no caso em apreço os policiais receberam denúncia acerca da existência de indivíduos manuseando armas de fogo na residência do agravante. Ao chegarem ao local, o genitor do agravante teria franqueado a entrada, momento em que os agentes encontraram o agravante, juntamente com quatro adolescentes, na posse de armas, munições, entorpecentes (cocaína e maconha) e petrechos comumente utilizados para o tráfico, como balanças de precisão e anotações, configurando-se o estado de flagrância de crime de natureza permanente.
Desse modo, conforme conclusão da Corte de origem, não se verifica busca especulativa, uma vez que foi possível constatar indícios prévios do cometimento do delito permanente de tráfico de drogas, o que legitimou a ação policial.
Além disso, observa-se que a demais questões defensivas suscitadas no habeas corpus, como o pleito absolutório por insuficiência de provas ou a desclassificação do delito, ensejam, inequivocamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
A controvérsia sobre a propriedade das drogas e das armas, confrontando as confissões dos adolescentes com os depoimentos dos policiais e as demais circunstâncias do flagrante, implica reanálise da valoração das provas produzidas nos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.
[...]
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 44 — grifei).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator